Tribunal: TJDFT
Processo: 0730821-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc.. Recurso de apelação distribuído à Des. Nídia Corrêa Lima, e, com a aposentadoria de S. Excia., redistribuído ao Des. Diaulas Costa Ribeiro que reconheceu existência de prevenção e determinou a redistribuição, vindo-me os autos. Analisando a espécie, entendi acertado o encaminhamento do Serviço de Distribuição procedendo à distribuição aleatória do feito por inexistir prevenção. O Eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro entendeu-me prevento por haver julgado o recurso tirado no processo no 0708857-58.2019.8.07.0001 e por haver julgado agravo de instrumento tirado no processo no 0703648-11.2019.8.07.0001. Sucede que o processo 0703648-11.2019.8.07.0001 é uma execução, e o processo 0708857-58.2019.8.07.0001 são os embargos à mesma execução. A prevenção para o apelo se justificou pelo conhecimento do agravo. Este processo, cujo no é 0730821-10.2019.8.07.0001, refere-se a um pedido de rescisão parcial de contrato, correspondente a uma parcela do contrato referente a uma área não escriturada, ou seja, tem causa de pedir diversa e objeto distinto da execução e dos embargos (correspondente a parte da área escriturada e não paga). Como sobre as decisões por mim proferidas não existem recursos pendentes, segue-se que nos termos do Art. 55 § 1o do CPC não se trata de caso de modificação de competência e nem se corre o risco da superveniência de decisões conflitantes (§3o do Art. 55). O Regimento Interno, Art. 81, com a redação dada pela Emenda Regimental no 5 de 16/12/2016 dispõe que: “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação” Finalmente, com relação a possível existência de coisa julgada a influir no presente recurso, trata-se de matéria arguível perante qualquer juízo ou tribunal, não prevenindo o juízo prolator da decisão que produziu a coisa julgada. Com estas considerações e com objetivo de facilitar a celeridade do julgamento do recurso e evitar dispendiosa suscitação de conflito de competência, submeto estes argumentos diretamente à análise do Eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, rogando a S. Excia., caso mantenha o entendimento, a devolução dos presentes autos. Encaminhe-se. Oportunamente comunique-se o Serviço de Distribuição para as anotações pertinentes. I. Brasília, 1o de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator